Tribunal: TCU
Processo: 035.981/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13875/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 035.981/2023-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alzenira Ferreira da Silva (XXX.891.853-XX); Euclides Souza (XXX.031.727-XX); Tereza Machado (XXX.543.960-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) para que: 1.7.1. proceda ao destaque dos atos de pensão em que figuram como instituidores os Srs. Francisco Alberto Menna Barreto (XXX.095.700-XX) e Antonio Samir Bertacco (XXX.047.690-XX), a fim de que seja realizada diligência para que se verifique o efetivo cumprimento do art. 24 da EC 103/2019 em relação ao benefício instituído em favor das Sras. Maria Elisabeth Wortmann Gomes (XXX.000.650-XX) e Naira Lopes Bertaco (XXX.250.800-XX); e 1.7.2. dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome que a beneficiária do programa bolsa família, Sra. Alzenira Ferreira da Silva (XXX.891.853-XX), é pensionista do ex-servidor Absolon Rodrigues da Silva (XXX.734.493-XX) junto ao Ministério da Saúde, a fim de que seja verificado se a interessada atende aos requisitos previstos em lei para permanência no programa, adotando-se as providências cabíveis.